Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OFÍCIO AO DETRAN/DF. ALVARÁ JUDICIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. ERRO DE PREMISSA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a impossibilidade de expedição de ofício ao Detran/DF ou de alvará judicial para transferência de veículo alienado fiduciariamente, sem quitação da dívida e sem anuência do credor fiduciário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
I) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa jurídica ao tratar da propriedade fiduciária do veículo;
II) estabelecer se há contradição interna entre o reconhecimento da vinculação jurídica da adquirente com o bem e a negativa de transferência administrativa; e
III) verificar se houve omissão quanto à distinção entre propriedade resolúvel e titularidade registral administrativa, bem como quanto à análise de alternativas jurídicas para a transferência do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame da matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado não adotou a premissa de que o credor fiduciário seja o proprietário administrativo do veículo perante o Detran/DF, mas apenas reconheceu que a propriedade plena não se consolida em favor da adquirente enquanto não quitada a dívida, conforme o art. 1.361, § 1o, do Código Civil.
5. A impossibilidade de transferência do veículo por meio de ofício judicial ou alvará decorre da ausência de quitação do financiamento ou da anuência do credor fiduciário, sob pena de violação à segurança jurídica e aos direitos do titular da propriedade resolúvel.
6. Não há contradição interna no julgado, pois o reconhecimento da posse direta e da responsabilidade administrativa do devedor fiduciante não implica autorização para a transferência da propriedade plena sem o cumprimento das exigências legais e contratuais.
7. O acórdão enfrentou de forma suficiente a questão central da controvérsia, afastando a viabilidade da transferência direta do veículo e consignando que a regularização da titularidade pode ser buscada após a quitação da dívida, pelos meios próprios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A transferência de veículo alienado fiduciariamente exige a quitação da dívida e a anuência do credor fiduciário. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
Referências legais e jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361, § 1o; e CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: não há.